Tribunal: TJPA
Processo: 0803142-35.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803142-35.2022.8.14.0133

APELANTE: HILDA DOS SANTOS CONCEICAO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, HILDA DOS SANTOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Hilda dos Santos Conceição e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.186,70, mas rejeitando o pedido de compensação por danos morais. A autora requer a reforma da sentença para reconhecimento do dano extrapatrimonial, enquanto o banco suscita preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de comprovação da hipossuficiência da autora, além de impugnar o laudo técnico adotado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV/FAR – Faixa 1; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça concedida à autora; e (III) determinar se os vícios construtivos constatados no imóvel configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agente financeiro que atua como executor e fiscalizador de empreendimento vinculado ao PMCMV/FAR responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel, diante de sua participação operacional e dever de fiscalização da obra.

4.

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo ao impugnante demonstrar concretamente a capacidade financeira da parte beneficiária.

5.

A condição de beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 constitui elemento objetivo apto a corroborar a situação de vulnerabilidade econômica da autora.

6.

O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência de infiltrações, desplacamento de revestimentos e outros vícios progressivos no imóvel, além da necessidade de desocupação total da unidade para realização dos reparos estruturais.

7.

A necessidade de desocupação do imóvel em razão de vícios construtivos graves ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura violação ao direito fundamental à moradia digna, ensejando dano moral presumido.

8.

A frustração do direito à moradia adequada em empreendimento habitacional destinado à população de baixa renda caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação específica do sofrimento psicológico.

9.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente financeiro que atua como executor e fiscalizador de empreendimento habitacional vinculado ao PMCMV/FAR possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel.

2.

A condição de beneficiário do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 reforça a presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

3.

A necessidade de desocupação do imóvel para reparação de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, por violar o direito fundamental à moradia digna.

4.

A indenização por dano moral decorrente de vícios construtivos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos defeitos e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º. CPC, arts. 85, § 11, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 341. CC, art. 618. Lei nº 11.419/2006. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC nº 1002084-07.2020.4.01.4101, Rel. Des. Fed. Flavio Jaime de Moraes Jardim, Sexta Turma, j. 17.09.2024. TRF-4, AC nº 5013276-95.2014.4.04.7009/PR, Rel. João Pedro Gebran Neto, 12ª Turma, j. 23.05.2023. TRF-3, ApCiv nº 5003558-30.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1ª Turma, j. 11.09.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação da Instituição Financeira e conhecer e dar provimento ao recurso da Autora
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23/06/2026 a 30/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos
de Apelação Cível
interpostos por
HILDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
(ID 29135433) e
BANCO DO BRASIL S.A
. (ID 29135437) em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba (ID 29135432).

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.186,70, destinados à reparação de vícios construtivos no imóvel da autora. Todavia, indeferiu o pleito de danos morais, sob o fundamento de que os vícios não inviabilizaram a habitabilidade nem geraram risco de desabamento, configurando "mero dissabor".

Hilda dos Santos Conceição, em suas razões (ID 29135433), pugna pela reforma da decisão quanto à verba extrapatrimonial. Sustenta que o imóvel, adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Faixa 1, apresenta anomalias progressivas (infiltrações, desplacamento de pisos e azulejos) que frustram o sonho da casa própria e violam o direito fundamental à moradia.

O Banco do Brasil S.A. (ID 29135437) reitera sua preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser mero agente financeiro, e alega preliminarmente também, a ausência de comprovação de hipossuficiência por parte da Autora/Apelada, no mérito, insurge-se contra o laudo técnico unilateral adotado pela sentença.

Contrarrazões apresentadas em ambos os recursos. (ID 29135443 e 29135445)

É o que cabe relatar.

Passo ao voto.

VOTO

I –
ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

II –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

Em suas alegações, o Banco do Brasil assevera que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente relação processual, já que exerceu apenas atividade de agente financeiro no contrato de compra e venda colacionado aos autos.

Conforme consolidado pelo STJ e reiterado pelas instâncias ordinárias, em contratos do PMCMV/FAR (Faixa 1), a instituição financeira atua como agente executor e fiscalizador, respondendo solidariamente por danos decorrentes de vícios de construção.

Passo a citar julgado nesse mesmo sentido:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...)

A legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal é reconhecida, uma vez que, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, quando a CEF atua como agente operacional e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assume a responsabilidade pelos vícios construtivos constatados.
3. Os danos materiais foram comprovados por perícia judicial, não tendo os argumentos da CEF infirmado a validade do laudo pericial.” (TRF-1 - (AC): 10020840720204014101, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM, Data de Julgamento: 17/09/2024, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 17/09/2024 PAG PJe 17/09/2024 PAG)

Desse modo, rejeito a mencionada preliminar.

III – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA/APELADA

A instituição financeira apelante suscita, em sede preliminar, a reforma da decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora,. Argumenta, em síntese, que a contratação de patrono particular e a apresentação de laudo técnico elaborado por profissional de engenharia seriam condutas incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica declarado, exigindo-se a comprovação cabal da renda mediante a juntada de declarações de imposto de renda.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Ab initio, impende consignar que o Art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção
juris tantum
de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção apenas cede diante de elementos probatórios concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira do postulante de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que não se verifica nos presentes autos.

No caso
sub examine
, a condição de hipossuficiência da apelada é corroborada por um dado objetivo de extrema relevância: a sua qualidade de beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. Como é cediço, tal modalidade do programa habitacional é destinada exclusivamente a famílias de baixíssima renda (até R$ 1.800,00 mensais à época da contratação), o que constitui prova idônea do seu estrato socioeconômico vulnerável.

Quanto ao argumento de que o patrocínio por advogado particular obstaria a gratuidade, o próprio Código de Processo Civil, em seu Art. 99, § 4º, repele tal tese ao dispor expressamente que
"a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
". Entendimento contrário cercearia o direito constitucional de livre escolha do causídico e de acesso à justiça.

De igual sorte, a apresentação de laudo técnico de engenharia com a inicial (ID 29135343) não denota abastança financeira, mas sim a estrita observância do dever da parte de instruir a exordial com o mínimo de prova necessária para sustentar a verossimilhança de suas alegações em demandas complexas de vícios construtivos.

A apelante, por seu turno, limitou-se a tecer considerações genéricas e hipotéticas sobre a "possível multiplicidade de renda", deixando de colacionar aos autos qualquer elemento de prova capaz de derruir a presunção legal e o contexto fático que milita em favor da apelada. O ônus da prova na impugnação à gratuidade compete ao impugnante (Art. 99, § 2º, CPC), do qual o Banco do Brasil não se desincumbiu.

Forte nessas razões, e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores,
REJEITO A PRELIMINAR
, mantendo hígida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora.

IV – MÉRITO: DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

A questão central cinge-se à reforma da sentença quanto à existência de dano moral. O juízo
a quo
negou a indenização ao argumento de inexistência de prova de abalo extraordinário. Entretanto, tal entendimento merece reforma ao ser confrontado com a jurisprudência especializada e as provas técnicas dos autos.

A jurisprudência do STJ estabelece que o dano moral por vício de construção se presume quando há a necessidade de desocupação do imóvel para a realização dos reparos. No caso vertente, o Parecer Técnico de Engenharia Civil (ID 29135343), cuja veracidade foi presumida pela inércia da ré (Art. 341, CPC), é explícito no item 7.11 ao afirmar: "
Para a execução dos trabalhos previstos e fundamentados, é necessária a desocupação total dos apartamentos
".

Ora, se a própria prova técnica — acolhida pela sentença para fins materiais — atesta que a família deverá abandonar seu lar por um período estimado de um mês para que as reformas estruturais sejam feitas, resta cabalmente demonstrada a grave violação aos valores fundamentais da personalidade. Não se trata de "mero dissabor", mas de interrupção forçada do direito social à moradia e insegurança psíquica.

Merece citação os seguintes julgados decididos no mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. DANOS MORAIS. 1. A CEF tem responsabilidade solidária com as demais rés, pois evidenciada sua coparticipação no empreendimento e a existência de vícios construtivos, decorrentes também de sua omissão em fiscalizar a obra e adotar as medidas necessárias para sua conclusão a contento. 2.
A indenização por danos morais afigura-se devida, na hipótese em análise, porque restou provado por prova técnica, que os vícios de construção que maculam o imóvel, prejudicam de forma severa sua habitabilidade. 3. Diante das peculiaridades do caso e observando-se as decisões deste Tribunal que analisaram questões semelhantes, deve ser reduzido o montante dos danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Apelações parcialmente providas.”
(TRF-4 - AC: 50132769520144047009 PR, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 12ª Turma)

“SFH. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO, CAUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS PROVENIENTES DO FGTS E DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E REPRESENTANTE LEGAL DO FAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO.
DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 10. É pacífico o entendimento da jurisprudência quanto à responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro para responder pelos vícios construtivos, quando este atua na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para a promoção de moradia para consumidores de baixa renda, como ocorre na espécie. 11. Em consonância com o disposto no art. 618, do Código Civil, a construtora possui responsabilidade objetiva durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do empreendimento executado, assim em razão dos materiais, como do solo, respondendo, após este prazo, de forma subjetiva. 12. Constatados os vícios decorrentes de falhas na construção do imóvel e a responsabilidade objetiva dos requeridos, incumbe-lhes, solidariamente, o dever de reparação, consoante delimitado no laudo. 13. Não se vislumbram elementos concretos a macular o laudo do perito judicial, profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes, tendo apresentado laudo criterioso, hígido e exposto de forma fundamentada, razão pela qual deve prevalecer, figurando desnecessária a reabertura da instrução probatória, com vistas à reformulação do laudo.
(...)
17. A indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição ou, se impossível, de indenização pecuniária.
(...) 19.
É indispensável que exista uma mínima correlação entre o valor pedido a título de danos morais e os fatos trazidos a Juízo. Esta Primeira Turma tem adotado o entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência que, em casos análogos à espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade...”
(TRF-3 - ApCiv: 50035583020194036103, Relator.: Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/09/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5.
O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento
.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico
.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O precedente jurisprudencial reforça que, em imóveis financiados pelo FAR, o abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel é considerado in re ipsa. A aquisição de uma moradia popular representa o ápice da expectativa socioeconômica de cidadãos de baixa renda; entregar um bem com infiltrações crônicas e "som cavo" em revestimentos (que indicam desplacamento iminente) é quebrar o princípio da dignidade da pessoa humana.

O estresse crônico de habitar um imóvel viciado reflete padrões de sofrimento moral profundo, típicos de situações de desamparo e desrespeito, ensejando, sem dúvida, a compensação do abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção.

V – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Ponderando a gravidade dos vícios (natureza endógena e progressiva), a necessidade de desocupação para reparo e a capacidade econômica da instituição financeira, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequado e condizente com os padrões adotados por este E. Tribunal de Justiça em casos similares e pelas Cortes Federais citadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com o ordenamento jurídico pátrio, bem como, com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e de Excelso STJ:

1.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO DO BRASIL S.A.

2.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de HILDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
.

Sobre o valor da condenação em danos morais, incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação (responsabilidade contratual) e correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em razão da procedência total dos pedidos autorais em sede recursal, condeno o Banco do Brasil ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor total da condenação (material + moral), já incluída a majoração do Art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 01/07/2026